Tribunal: TJPA
Processo: 0007995-86.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007995-86.2018.8.14.0028

APELANTE: DANIEL DA SILVA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INCABIMENTO. PEDIDO DE REVISÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. REVISÃO DA PENA RESTRITIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE. INAPLICÁVEL. PEDIDO DE DISPENSA DO VALOR DA PENA PECUNIÁRIA. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
O reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode diminuir a sanção abaixo do mínimo legal em abstrato, conforme mandamento contido na Súmula n.º 231 do STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes;

2. PEDIDO DE REVISÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO:

2.1. REVISÃO DA PENA RESTRITIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE. C
onforme art. 55 da Lei de Execuções Penais, as penas restritivas de direitos, terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída.

Dessa maneira, incabível a revisão da referida pena restritiva, inclusive porque a mesma encontra consonância com a pena corporal aplicada ao apelante.

2.2. PEDIDO DE DISPENSA DO VALOR DA PENA PECUNIÁRIA.
Ademais a fixação da pena pecuniária observou os critérios previstos nos artigos 44 e 45 do Código Penal Brasileiro e a penalidade imposta mostrou-se razoável.

3. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE DIAS-MULTA.

Salienta-se que o pleito de isenção da multa não merece ser acolhido, porquanto a jurisprudência dos Tribunais Pátrios já firmou entendimento no sentido de que
“é impossível a exclusão da pena de multa se prevista cumulativamente no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(TJGO, Apelação Criminal 212542-80.2017.8.09.0087, Rel. Des. Ivo Favaro, 1ª Câmara Criminal, julgado em 02/04/2019, DJe 2728 de 15/04/2019).

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo acusado
DANIEL DA SILVA RODRIGUES

objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que a condenou a
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto e com o pagamento de 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, tendo sido a pena substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços a comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo.

Narra a denúncia, que no dia 12/06/2018, por volta das 22h20min, na Rua Sol Poente, Bairro: Cidade Nova, nesta Cidade, o Denunciado DANIEL DA SILVA RODRIGUES foi preso em flagrante delito na POSSE/GUARDA de 08 (oito) porções de substância semelhante a maconha, pesando 22.209g (vinte e duas gramas e duzentos e nove miligramas) , além da quantia de R$60,00, provenientes e/ou usados no exercício do tráfico de drogas, durante uma abordagem de rotina realizada por uma guarnição da Policia Militar (PM/PA). Durante ação policial, referida guarnição, após se depararem com o Denunciado DANIEL DA SILVA RODRIGUES, acompanhado de outro nacional, em fundada suspeita, abordaram o mesmo, lograram êxito em encontrar dentro de um recipiente, 08 (oito) porções de uma substância semelhante a maconha, prontas e destinada à comercialização, bem como a quantia de R$60,00, provenientes/relacionados do exercido do tráfico de drogas pelo Denunciado, sendo dada voz de prisão a este, o qual restou conduzido à Delegacia de Polícia Civil para a adoção das providências cabíveis. O outro nacional conhecido como MICKAEL fora liberado, pois não portava substância semelhante ou qualquer outro instrumento do crime de Tráfico de Drogas.

Em
razões recursais (ID 5667833 – Pág. 6/10 e ID 5667834 – Pág. 1)
, o recorrente pugna, pela redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em razão da menor idade do apelante.

Assevera ainda que a quantidade de horas de prestação de serviços à comunidade deve ser revidada, bem como a dispensa do valor da pena pecuniária.

Por fim requer a dispensa do pagamento da pena de dias-multa, por ser o apelante hipossuficiente.

Em
contrarrazões
(ID 5667834 – Pág. 4/8), o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradora de Justiça, Ubiragilda Silva Pimentel, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1.
DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.

O recorrente pugna, pela redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em razão da menor idade do apelante.

Ocorre que razão não lhe assiste.

Vejo que mesmo existindo a atenuante de menor idade a ser sopesada, esta foi reconhecida pelo Magistrado
a quo
, porém incabível sua aplicação, já que a pena-base restou fixada no mínimo legal.

Ademais, a defesa busca modificar
assunto pacificado junto aos Tribunais Superiores
, qual seja,
a desconsideração da Súmula 231 do STJ.

No entanto, é de se relembrar que as Súmulas editadas tanto pelo STF quanto pelo STJ buscam exatamente a racionalização da atividade jurisdicional, a fim de que os Tribunais possam respeitar o princípio constitucional da razoável duração do processo e também da segurança jurídica, a fim de se evitar casuísticas que acarretem uma maior demora na prestação jurisdicional.

Desta forma, não só os Tribunais, mas também os órgãos jurisdicionais singulares devem observar os entendimentos emanados pelos Tribunais Superiores, sob pena de gerar uma insegurança jurídica generalizada para o jurisdicionado e por último, para a própria sociedade.

Pois bem.

Segundo o disposto na
Súmula n.º 231 do STJ:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Tal entendimento não foi revogado pelo Superior Tribunal, ao contrário, em verdade vem sendo reafirmado pelo próprio STF a quando de seus julgamentos, como se vê do julgamento do Recurso Extraordinário n.º
597.270-QO-RG
em que se reconheceu a Repercussão Geral, tendo o aresto sido assim ementado:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(HC 187175 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216

DIVULG 28-08-2020

PUBLIC 31-08-2020)

É a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS.
SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SÚMULA 231 DO STJ
. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Embora o recorrente possuísse menos de 21 anos na data dos fatos e não obstante haja confessado a prática do delito, não há como a sua reprimenda ser reduzida na segunda fase da dosimetria, em razão de a sua pena-base já haver sido estabelecida no mínimo legal.

Inteligência da Súmula n. 231 do STJ.

2. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, ao cometer um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art. 33 da mencionada lei federal.

3. No caso, as instâncias ordinárias, dentro do seu livre convencimento motivado, consideraram, com base nos elementos concretos constantes dos autos, que as circunstâncias em que perpetrado o delito de tráfico interestadual de drogas não se compatibilizariam com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, no seio dos objetivos de uma organização criminosa, o que afasta a apontada violação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

4. Para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o recorrente não se dedicaria a atividades delituosas ou de que não integraria organização criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1895013/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020)

Ademais, é entendimento que tal aplicação
não constitui afronta ao princípio da individualização da pena. É a jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TERCEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 443 DO STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

In casu, como destacado nas instâncias ordinárias, não é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda fase de dosimetria penal, sendo tal entendimento pautado em consonância com a Súmula n. 231 do STJ.

Dessa forma, impossível a aplicação das minorantes de menoridade relativa e confissão espontânea na hipótese em que a pena-base foi aplicada no patamar mínimo.

Cumpre registrar, ainda, que a aplicação da Súmula n. 231 desta Corte, da forma como realizada na origem, não constitui afronta ao princípio da individualização da pena, conforme já destacado pela jurisprudência deste Tribunal.

[...]

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para redimensionar a pena dos pacientes que se torna definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão, mais o pagamento de 13 dias-multa. (HC 353.377/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 15/08/2016).

Desta forma, o que se vê é um seguro entendimento acerca do enunciado sumular do STJ e não juízos claudicantes ou inconstitucionais.

Outrossim, não há que se declarar inconstitucionalidade de Súmulas, sejam do STJ ou do STF, já que, exceto pelas Súmulas Vinculantes, os enunciados não possuem cunho normativo, mas meramente indicativo para os Órgãos Jurisdicionais ordinários, a fim de que se evite a “inflação processual” junto aos Tribunais Superiores.

Assim, não se demonstra qualquer razão para se deva reconsiderar a fundamentação apresentada na decisão agravada, a qual, analisando-se as particularidades do caso, guarda harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal.

Deste modo, não há que se falar em aplicação da pena abaixo do mínimo legal, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

2. PEDIDO DE REVISÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO:

2.1. REVISÃO DA PENA RESTRITIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE.

Assevera a defesa, que a quantidade de horas de prestação de serviços à comunidade deve ser revisada.

As penas restritivas de direito possuem caráter substitutivo, pois substituem a pena de prisão, observados os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.

Assim, o Magistrado de 1º grau, ao fazer a substituição, primeiro fixa a pena de prisão para em seguida substituí-la pela restritiva de direitos.

Tais penas possuem um caráter autônomo, pois têm execução própria, uma vez que
não são aplicadas cumulativamente com as penas privativas de liberdade
, em virtude de
não serem meramente acessórias
.

Outrossim, no que se refere à finalidade das penas restritivas de direito, sabe-se que o objetivo principal da execução criminal é a reeducação da pessoa infratora e proteção da sociedade, dessa forma a meta primordial das penas alternativas é impedir que o condenado seja inserido no sistema prisional, não permitindo assim, que haja o contado desse indivíduo com pessoas que já façam parte do crime.

Ademais, conforme art. 55 da Lei de Execuções Penais, as penas restritivas de direitos, terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída.

Dessa maneira, incabível a revisão da referida pena restritiva, inclusive porque a mesma encontra consonância com a pena corporal aplicada ao apelante, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

2.2. PEDIDO DE DISPENSA DO VALOR DA PENA PECUNIÁRIA.

Cabe frisar que a fixação das penas restritivas inclui-se no poder discricionário que a lei confere ao Magistrado e não em opção do réu por esta ou aquela que melhor atender ao seu interesse.

Ademais a fixação da pena pecuniária observou os critérios previstos nos artigos 44 e 45 do Código Penal Brasileiro e a penalidade imposta mostrou-se razoável.

Assim, não há que se falar em dispensa do valor da pena pecuniária.

3. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE DIAS-MULTA.

Segundo o recorrente, deve haver a dispensa do pagamento da pena de dias-multa, por ser o apelante hipossuficiente.

Salienta-se que o pleito de isenção da multa não merece ser acolhido, porquanto a jurisprudência dos Tribunais Pátrios já firmou entendimento no sentido de que
“é impossível a exclusão da pena de multa se prevista cumulativamente no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(TJGO, Apelação Criminal 212542-80.2017.8.09.0087, Rel. Des. Ivo Favaro, 1ª Câmara Criminal, julgado em 02/04/2019, DJe 2728 de 15/04/2019).

Colaciono jurisprudência neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INOVAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO AFASTA A IMPOSIÇÃO DE PENA DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...); 2. (...); 3. (...); 4. (...); 5. (...);
6. No que tange à violação ao art. 60 do CP, "(...) nos termos do entendimento pacífico desta Corte, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador" (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016).

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1667363/AC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

Assim, verifico que a pena de dias-multa se encontra

em consonância com a pena corporal aplicada, não podendo ser excluída.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, e
NEGO-LHE

P
ROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/Pa, 06 de dezembro de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021